Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722239-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSELIA MAQUINE ABUD AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSÉLIA MAQUINÉ ABUD contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0741112-35.2020.8.07.0001, promovido por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 237633425, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela executada/agravante, que pretendia a desconstituição da penhora que recai sobre valores de suas contas bancárias. Em suas razões recursais (ID. 72523962), a agravante alega que houve penhora de valores em suas contas bancárias no montante de R$ 13.937,09 (treze mil, novecentos e trinta e sete reais e nove centavos), e que a quantia constrita é originária de proventos de sua aposentadoria. Afirma que a constrição recaiu em conta corrente que guarnece os valores recebidos a título de benefício previdenciário, razão pela qual houve violação ao art. 833, inciso IV, do CPC, que qualifica como absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja desconstituída a penhora dos valores de suas contas bancárias. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, nenhuma guia foi encontrada para o número dos presentes autos: Além disso, verifica-se que o benefício não foi concedido na origem nem pleiteado neste grau de jurisdição. Inclusive, houve recolhimento de custas iniciais quando do ajuizamento da ação de conhecimento pela agravante, conforme comprovantes de IDs. 79916565 e 79916566 (origem). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, constata-se que não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, DETERMINO a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 às 15:32:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora